Tribunal: TJDFT
Processo: 0714898-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714898-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO VELASCO REMIGIO (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 0010968-95.2015.8.07.0001) ajuizada por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA em desfavor do agravante e de FORCA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME, indeferiu o pedido para que os imóveis penhorados sejam alienados por venda direta, nos termos da proposta recebida pelo executado; por outro lado, determinou seja comunicado com urgência ao Juízo deprecado, para que, no leilão a ser realizado em cumprimento à carta precatória distribuída sob o no 5163314-15.2020.8.09.0065, seja considerada a avaliação realizada em 06/05/2020 (ID 35197530). Em suas razões recursais (ID 35197530), o agravante sustenta, em síntese, que o edital do leilão é nulo, pois possui somente a transcrição da matrícula dos imóveis, sem tratar das benfeitorias existentes nos bens. Afirma que o preço de alienação é vil, mormente porque a avaliação realizada em 2020 está defasada e tem preço muito inferior ao de mercado. Aduz que recebeu proposta de compra dos imóveis por R$20.000.000,00, muito superior ao preço de avaliação (R$6.001.390,00). Diz que o Juízo deprecado se declarou incompetente, uma vez que o leilão é realizado na modalidade eletrônica. Discorre sobre a necessidade de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso e concessão de tutela antecipada, para permitir a venda direta. Informa que o leilão será realizado em 12/05/2022. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal, para permitir a venda direta dos imóveis e o depósito judicial da primeira parcela, no montante de R$4.000.000,00. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, para determinar a suspensão/cancelamento do leilão até a realização de nova avaliação. Pede que, se no momento da análise do pedido liminar já tiver ocorrido o leilão, deve haver seu cancelamento imediato, no aguardo da venda, depósito judicial ou nova avaliação. Preparo comprovado (ID 35197523). A decisão ID 35212485 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contra essa decisão, o agravante interpôs embargos de declaração (ID 35401977). Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso (ID 35430276), o agravante requereu o prosseguimento e julgamento (ID 35980430). Contrarrazões apresentadas pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (ID 36089756). Relatados, decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante buscava, com o presente recurso, a suspensão do leilão que seria realizado em 12/05/2022, ou, caso já realizado, seu cancelamento. Compulsando os autos de origem (Processo no. 0010968-95.2015.8.07.0001), verifica-se ter ocorrido o aludido leilão, com a arrematação dos imóveis penhorados, conforme auto de arrematação juntado àqueles autos (ID 124606658). Intimado para se pronunciar sobre a perda do objeto do presente recurso, o agravante se manifestou nos seguintes termos (ID 35980430): Não há que se falar em perda do objeto, pois uma vez realizado o leilão, o pedido do presente Recurso é para o cancelamento, tendo em vista as razões apontadas, especialmente por haver decisão judicial que determinou que os imóveis deveriam ser levados a leilão por avalição mais recente, o que não foi seguido pelo Sr. Leiloeiro. Ocorre que o pedido referente ao cancelamento do leilão não foi apreciado pela instância a quo, de modo que seu exame por esta Corte configuraria supressão de instância, vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO. LEILÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO. I - O pedido de cancelamento do leilão judicial não foi analisado pelo i. Juízo a quo na r. decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, restringindo-se ao que foi objeto de exame no pronunciamento judicial impugnado, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. II - A suspensão liminar do leilão foi deferida no agravo de instrumento interposto pelo agravado e a data designada já foi ultrapassada, razão pela qual está prejudicado o presente recurso. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1353330, 07053164920218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 2/8/2021) (g.n) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. A apresentação de argumentos que não foram submetidos à análise do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. 3. Agravo interno desprovido. Acórdão 1426780, 07100414720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Matérias novas, que não foram apresentadas ao Juízo de Primeira Instância, não podem ser analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Não cabe ao Juízo, de ofício, averiguar se a verba penhorada estaria protegida por alguns dos institutos da impenhorabilidade, uma vez que cabe à parte insurgir-se contra a penhora, ainda que ocorrida posteriormente ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disposto no §11 do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem que fulmine o prazo para interposição de recurso revisor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1426351, 07059354220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022) Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-D.F., 7 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator